Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Pela petição juntada ao ID 29273749, o nobre advogado constituído pelo acusado apresentou sua desistência do recurso de apelação criminal anteriormente protocolizado. O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que a procuração coligida ao ID 29273750 outorga ao nobre causídico não só os poderes para o foro em geral, como também aqueles excepcionados pelo art. 105 do Código de Processo Civil, notadamente o de desistir. Ademais, o direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Desse modo, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso de apelação. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se à MM. Vara de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator